Tribunal: TJBA
Processo: 8042548-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042548-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARILDA LUCIO OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RUY SILVA DOS SANTOS JUNIOR

AGRAVADO: MUNICIPIO DE EUNAPOLIS

Advogado(s)
:
MAURICIO OLIVEIRA CAMPOS, LUIZ VIANA QUEIROZ

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1190 DO STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. CUMPRIMENTO ANTERIOR À DATA DE 01/07/2024. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na fase de cumprimento de sentença movido em face da Fazenda Pública, sob o fundamento da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1190 (REsp 2029636/SP). A Agravante pleiteia a reforma da decisão, alegando a inaplicabilidade da tese firmada e requerendo a fixação de honorários no percentual de 20% sobre o valor da obrigação de fazer, satisfeita mediante Requisição de Pequeno Valor – RPV.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a tese firmada no Tema 1190 do STJ, que afasta a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais nos casos de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública sem impugnação, aplica-se ao caso, diante da modulação de efeitos determinada no julgamento; e (ii) estabelecer se, à luz da jurisprudência anterior à fixação da tese repetitiva, é cabível a fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença iniciada antes de 01/07/2024, mesmo quando inexistente impugnação e o pagamento se der por RPV.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 2029636/SP sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1190), firmou a tese de que não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, quando não houver impugnação, ainda que o pagamento se dê por meio de RPV.

4. Contudo, o mesmo julgamento promoveu a modulação dos efeitos da tese, restringindo sua aplicação aos cumprimentos de sentença iniciados após a data de publicação do acórdão, ocorrida em 01/07/2024, de modo que os feitos iniciados anteriormente permanecem regidos pela sistemática ordinária do art. 85 do CPC.

5. Na situação, restou documentalmente comprovado que o cumprimento de sentença foi iniciado em 17/05/2022, ou seja, em data anterior à publicação do precedente vinculante, razão pela qual a tese do Tema 1190 não se aplica à hipótese.

6. A jurisprudência consolidada antes da fixação da tese repetitiva reconhecia a possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais em desfavor da Fazenda Pública na fase de cumprimento de sentença, ainda que inexistente impugnação, inclusive nos casos de pagamento por meio de RPV (v.g., TJMG, TJPR, TRF1).

7. Além disso, verificou-se nos autos que houve atuação significativa da Agravante para o efetivo cumprimento da obrigação, o que justifica a remuneração de seu patrono nos termos do art. 85, §§ 2º a 4º, do CPC.

8. Mostra-se adequada, proporcional e conforme os parâmetros legais a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor do cumprimento de sentença, atualizado até o efetivo pagamento da RPV.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. A tese firmada no Tema 1190 do STJ aplica-se apenas aos cumprimentos de sentença contra a Fazenda Pública iniciados após 01/07/2024, data da publicação do acórdão repetitivo.

2. Nos casos de cumprimento de sentença iniciados antes de 01/07/2024, é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, ainda que não haja impugnação e o pagamento se dê por RPV.

3. A atuação diligente do Agravante na fase de cumprimento de sentença, mesmo diante da ausência de impugnação, autoriza a fixação de honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, §§ 2º a 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º, 4º e 7º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2029636/SP, Tema 1190, rel. Min. Herman Benjamin, j. 28.05.2024, DJe 01.07.2024; TJMG, AI 1.0000.24.349273-3/001, Rel. Des. Fábio Torres de Sousa, j. 08.05.2025; TJPR, AI 0085183-15.2023.8.16.0000, Rel. Des. Fabiana Silveira Karam, j. 04.04.2025; TRF1, AC 1022509-73.2019.4.01.0000, Rel. Des. Marcelo Albernaz, j. 03.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8042548-15.2025.8.05.0000 em que figuram como Agravante
MARILDA LUCIO OLIVEIRA DOS SANTOS
e Agravado o
MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.